Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-20.2019.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000353-20.2019.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROGERIO DE SANTANA PEREIRA Advogado(s):NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTANDO NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado da Bahia, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente considerada indevida. O embargante sustenta omissão quanto à análise de erro judiciário, falha do serviço público, abuso de poder e presunção do dano moral, além de alegar erro material sobre a natureza da absolvição. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre (i) a existência de erro judiciário ou falha do serviço público; (ii) a substância do ato judicial e os danos decorrentes; (iii) o abuso de poder estatal; e (iv) o caráter presumido do dano moral em casos de prisão indevida. III. Razões de decidir 3. Não se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 4. O julgado analisou expressamente a legalidade da prisão preventiva, concluindo que a medida foi decretada com base em indícios suficientes e dentro dos limites legais vigentes à época, não havendo comprovação de abuso ou ilegalidade. 5. A responsabilidade civil do Estado não se configura em razão exclusiva da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de abuso ou erro evidente, o que não se constatou nos autos. 6. Os embargos visam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 7. O magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 315. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.02.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJDF, EDC no Proc. 20150110557938, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8000353-20.2019.8.05.0034, em que figuram como Embargante ROGERIO DE SANTANA PEREIRA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.